Tribunal: TJMT
Processo: 1014415-93.2022.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014415-93.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[Espinola e Gusmão Advogados - CNPJ: 01.173.300/0001-35 (EMBARGANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), RICARDO MARTINS AMORIM - CPF: 274.708.288-18 (ADVOGADO), MICHELLE SORENSEN CAMILO - CPF: 436.013.448-74 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), MICHELLE SORENSEN CAMILO - CPF: 436.013.448-74 (ADVOGADO), RICARDO MARTINS AMORIM - CPF: 274.708.288-18 (ADVOGADO), Espinola e Gusmão Advogados - CNPJ: 01.173.300/0001-35 (EMBARGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE ÊXITO CONTRATUAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – RESCISÃO UNILATERAL DO MANDATO – ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA FIXADA – CABIMENTO PARCIAL – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – ART. 22, § 2º, DA LEI N. 8.906/94 E AOS ESTABELECIDOS NO § 2º DO ART. 85, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

O fato de haver no contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários
ad exitum
não acarreta impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato.

Para a fixação de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2º do art. 85 do CPC, devendo o magistrado se ater à dedicação do advogado, a competência com que concluiu os interesses de seu cliente, a complexidade da causa e o tempo despendido pelo causídico, o valor da causa e o período em que foi rompido o contrato.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. contra o acórdão de ID 214359687 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, no julgamento do Recurso de Apelação Cível nº 1014415-93.2022 proposta por ambos os litigantes proveu parcialmente o apelo de ESPÍNOLA E GUSMÃO ADVOGADOS nos seguintes termos:

“Diante do exposto, CONHEÇO do apelo de
ESPÍNOLA E GUSMÃO ADVOGADOS e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para julgar parcialmente procedente a demanda e condenar o 2º apelante ao pagamento de 2% (dois por cento) do valor da cessão efetivamente recebido por este, que deverá ser acrescido de juros de mora desde a citação e correção monetária, pelo INPC, desde o arbitramento.

CONHEÇO do recurso de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para a quantia equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da condenação em razão do desprovimento do recurso do 2º apelante.”

Em suas razões de ID 215818183 a parte embargante sustenta que o julgado apresenta vício de contradição quanto ao fato dela ter cedido o crédito da ação sobre a qual se funda o pleito à um “fundo”. Defende a existência de erro material no acórdão ao um desconto na condenação.

Assim, requer o provimento do presente embargos para serem sanados os vícios elencados, com a reforma do acórdão, para corrigir os valores fixados no acórdão contestado

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Vê-se das razões recursais, que a embargante, na verdade, não infirma o julgado recorrido, mas apenas reagita questões já superadas, por não se conformar com o resultado obtido.

No caso, não procede a alegação de contradição e erro material do julgado suscitadas.

Vale a transcrição dos trechos pertinentes, acerca do tema, em meu voto durante o julgamento do apelo,
in verbis
:

“No caso em tela, verifica-se a existência da relação havida entre as partes, conforme serviços jurídicos prestados pela parte autora no processo nº 21256-93.2012.811.0002, que tramitou perante a 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT.

Observa-se que as partes firmaram o “Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos” na data de 25/03/2008, sendo que a ação ajuizada em desfavor do Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande foi distribuída em 07/11/2012.

A parte apelante alega que o valor atualizado da cessão até a data do protocolo (13/04/2022) era de R$57.052.405,83 e os honorários devidos em 2%, conforme contrato firmado pelas partes.

No caso, verifica-se que o contrato firmado pelas partes era um contrato de êxito, com regras definidas em termos de marcos processuais e temporais para a eventual remuneração da parte autora.

Neste particular, verifica-se que o arbitramento é plenamente possível para remunerar os serviços advocatícios efetivamente prestados pela banca de advogados até a rescisão unilateral.

Isto porque, no caso, os honorários contratuais de remuneração por etapas se assemelham aos honorários ad exitum, que nada tem a ver com os honorários judiciais decorrentes dos serviços advocatícios efetivamente prestados pelo autor/apelante no curso dos processos judiciais

Ressalta-se, ainda, que consta no contrato o pagamento de êxito com o recebimento, independentemente da fase processual, sendo que o único pagamento que previa ou condicionava a fase processual era o pró-labore, conforme cláusula 4, item 4.1, e item I, do anexo I:

“4. REMUNERAÇÃO

4.1 Pela efetiva prestação dos serviços ora contratados a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, no 5º (quinto) dia último de cada mês, à partir de março/2008, os honorários previstos no Anexo I deste Contrato.

ANEXO I – REMUNERAÇÃO E FORMA DE PAGAMENTO

1. Pela prestação de serviços, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA os seguintes valores: (i) o primeiro denominado de “pró-labore”; e (ii) o segundo, denominado de “honorários de êxito”, ambos calculados de acordo com a seguinte tabela:

1.1 o pró-labore será calculado em função do valor dado à causa, por ação distribuída, conforme tabela acima, e será pago em 03 (três) parcelas, da seguinte forma:

(i) 35% (trinta e cinco por cento), no prazo de até 10 (dez) dias, contados da data de distribuição da ação:

(ii) 30% (trinta por cento), no prazo de 10 (dez) dias, contados da sentença de primeiro grau, para os casos de ações de cobrança ou monitória, ou da efetivação da penhora, nos casos de ações de execução;

(iii) 35% (trinta e cinco por cento), no prazo de até 10 (dez) dias, cotados do trânsito em julgado da sentença, para os casos de ações de cobrança ou monitória, ou do efetivo recebimento do crédito, nos casos de ações de execução.

(...)

1.1.2 Nas ações que tenham por finalidade o recebimento de créditos, tais como mandados de segurança, ações cautelares, declaratórias, ações de consignatórias, ações possessórias etc, o valor do pró labore será de R$3.000,00 (três mil reais) por ação distribuída, independentemente do valor dado à causa, e será pago em uma única parcela, no prazo de até 10 (dez) dias, contados da distribuição da ação.

1.2 Os “honorários de êxito” serão devidos apenas quando do efetivo recebimento, pela CONTRATANTE, dos créditos buscados pela via judicial e serão devidos apenas quando do efetivo recebimento, pela CONTRATANTE, dos créditos buscados pela via judicial e serão calculados mediante aplicação dos percentuais definidos na tabela acima sobre os valores efetivamente recebidos pela CONTRATANTE, descontando-se os valores já pagos pela CONTRATANTE a título de “pró-labore”.

1.2.1 Caso o recebimento dos créditos pela CONTRATANTE seja efetuado de forma parcelada, os “honorários de êxito” serão quitados também de forma parcelada, nas mesmas condições do recebimento efetivo dos créditos pela CONTRATANTE.

1.2.2 No caso das ações mencionadas no item 1.1.2 supra não haverá pagamento de “honorários de êxito”. (ID 185774673)

Note-se que o contrato firmado com a requerida prevê o pagamento de pró-labore mais o êxito, aceito pelo autor/apelante, sendo o respectivo êxito alcançado na continuidade dos serviços prestados após o substabelecimento, com a cessão de 100% do crédito, sem que a requerida tenha remunerado o autor, conforme o disposto no contrato.

Assim, os honorários devem ser arbitrados, não conforme o pagamento apenas do pró-labore, mas, sim, levando em consideração o disposto no artigo 22, caput, e o § 2º do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. [...]

§ 2º. Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.”

Além disso, a fixação da verba deve pautar-se pelos critérios estabelecidos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, quais sejam: I – grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Desta forma, embora a requerida já tenha efetuado pagamento pelo trabalho executado pelo autor/apelante, este faz jus ao recebimento dos honorários advocatícios, sendo que o arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do requerido, dentre outras peculiaridades, tais como: a complexidade da causa, a dedicação do advogado, o tempo despendido, bem como o com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de recompensá-lo pelo trabalho realizado.

E, conforme se observa dos documentos acostados aos autos, o escritório de advocacia litigante desempenhou os trabalhos para os quais foi contratado até a rescisão do contrato pela requerida.

Nesse contexto, verifica-se pelos documentos colacionados pelo próprio 1º apelante para comprovar o trabalho por ele desempenhado no processo nº 21256-93.2012.811.0002, perante a 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, que faz jus ao recebimento dos honorários contratuais de 2% (dois por cento) sobre o valor da cessão efetivamente recebido pelo 2º apelante, qual seja, a quantia noticiada de R$6.855.334,07, devendo ser descontado o valor já pago a título de pró-labore pelo 2º recorrente (R$3.475,15).”

Assim, na ausência de vícios a serem sanados, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

De outro lado, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei ou argumentos citados pela parte ao longo da lide, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução.

Cabe reforçar que o Colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.

Veja a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE MERO PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE, SE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO ESTIVER EIVADO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. I- Esta Corte já decidiu que não se prestam os embargos declaratórios para 'forçar' a admissibilidade de recurso extraordinário, desde que não se tenha constatado omissão na decisão embargada. II- Embargos declaratórios rejeitados.” (STJ. EARESP 728234/DF. Rel. Min. Felix Fischer. 5ª Turma. J. em: 07.03.2006).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. ART. 138 DO CTN. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA 07/STJ. I - A pretexto de supostas omissões no julgado, a Embargante pretende, em verdade, rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas, sendo certo que os Embargos de Declaração não possuem tal finalidade. II - Restou assentado no aresto embargado que inexistiu, na hipótese, a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o extenso voto condutor do aresto recorrido cuidou de toda matéria pertinente à lide, apenas não o fazendo do modo como desejava a Recorrente, sendo certo que o mero inconformismo não gera ofensa ao referido dispositivo. III - Outrossim, a tese referente à prescrição não foi submetida à apreciação da Corte a quo, razão pela qual o recurso especial demonstra, no ponto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do C. STF. IV – [...]. V - Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ. EARESP 727410/SP. Rel. Min. Francisco Falcão. 1ª Turma. J. em: 07.03.2006).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simples prequestionamento da matéria no interesse da estratégia recursal.” (TJMT. Embargos de Declaração nº 83582/2013, Des. João Ferreira Filho. 1ª Câmara Cível. J. em: 04.02.2014 – Dje: 10.02.2014).

Conclui-se, portanto, que a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Cumpre destacar, ainda, que a jurisprudência firmada no c. Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que os embargos declaratórios, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e na apelação cível,
advirto a parte embargante de que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé
.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de embargos de declaração apresentado, e o
REJEITO
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024